Tribunal: TJPA
Processo: 0807170-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807170-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “
a
”
DO
CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA
À
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº

5
98
.365
/MG (
TEMA
181
/STF). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará,
reunidos na
20
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
5 a 12 de junho
de 2024),
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID
nº
17.933.429
)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
(ID

nº
17.299.405
)
,
com fundamento na alínea “
a
” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
haja vista a
aus
ência de repercussão geral da matéria, conforme
o julgamento do RE 598.365
(Tema 181
/STF
).

Antes, esta C
orte
exara
ra
o acórdão
de ID
15594208
, assim ementad
o
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
1
ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Constantino Guerreiro.
Disponibilizado em 22/08/2023)

Alega-se, em síntese
:

Q
ue

“
a

inconstitucionalidade
da decisão contida

na decisão é flagrante
”
;

Q
ue

“
não há fundamentação legal na

decisão para não admissão do
recurso extraordinário
, em flagrante

violação ao artigo inciso XXXV e LV ambos do artigo 5º da constituição
”

Que
“
a r
ecorrente registrou ciência da decisão agravada (ID

57481002) que inverteu o ônus da prova em 02/05/2022. Assim,

conforme consta na aba expedientes o prazo final para a

apresentação do recurso de agravo de instrumento se deu em

23/05/2022
”
;

Que
,
“
não há que se falar em intempestividade do recurso

de agravo de instrumento já que a Recorrente protocolou o recurso

de forma tempestiva. Conforme a lei nº 5.869, considera-se realizada

a intimação quando o intimando realiza a certificação da decisão e no

caso dos autos a certificação se deu em 02/05/2022, começou a

contagem do prazo em 03/05/2022 e o prazo final para apresentação

de manifestação ocorreu em 23/05/2022
”
.

“
Ademais, o CPC fixou a contagem dos prazos apenas dias

úteis, conforme disposto no art. 219. Essa determinação acaba por

excluir, portanto, os sábados, os domingos, os feriados e os dias em

que não houver expediente forense. Caso a decisão ID 10044984 não

seja modificada
prejudicará
o exercício do direito da

Recorrente de recorrer tendo em vista a tempestividade do agravo de

instrumento.
”

N
ão
foram apresentadas

contrarrazões (certidão
ID

nº
18
.
526
.
142
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Houve pagamento do prepar
o
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se abstrai das linhas anteriores, a ora
agravante
interpôs
recurso extraordinário
, suscita
ndo
violação dos incisos XXXV
(
princípio

do acesso à Justiça)
e LV
(princípios do contraditório e ampla
defesa
do art. 5º da Constituição da República
)
, sob o argumento de que a intempestividade declarada seria contrária às provas dos autos, notadamente os dados existentes no Sistema PJE, que dariam conta de que o prazo para impugnação da tutela de urgência venceria em 23/5/22, data da efetiva interposição do agravo de instrumento, não admitido por intempestividade.

Como consequência,
o ato judicial ora
impugnado
(ID 17.299.405)
,
por ausência de repercussão geral da matéria
, negou seguimento ao recu
so
extraordinário
, conforme tese fi
x
ada

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
sob
a sistemática da repercussão
geral nº
598
.365/MG
(Tema
181
),
a qual prega
,

literalmente,

que
:

“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.”

Desse modo,
está correta a aplicação da tese.

Aproveito o ensejo para reproduzir
, mais uma vez,
julgados recentes
do STF
sobre a mesma questão jurídica:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.

2 Direito Processual Civil.

3. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral.

4. Reclamação proposta no STJ não conhecida. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional.

5. Reclamação ajuizada, perante o STJ, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal a quo que não conheceu de agravo em recurso especial e de recurso especial. Impossibilidade de interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração, contra ato decisório proferido em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do órgão judiciário de origem que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática da repercussão geral.

6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1412388
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
01-12-
2023 PUBLIC
04-12-2023) (destaquei).

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito processual eleitoral. Cabimento de recurso especial. Prestação de contas. Natureza infraconstitucional da matéria versada nos autos. Alteração legislativa e jurisprudencial. Possível prescrição a ser examinada pelas instâncias competentes. Cancelamento do Tema nº 124 da Repercussão Geral.

1. Versam os autos sobre o cabimento de recurso especial em prestações de contas eleitorais sob o regime anterior ao instituído pela Lei nº 12.034/09, no qual o exame das contas ostentava natureza administrativa, o que gerou entendimentos oscilantes acerca da matéria.

2. A Suprema Corte já assentou o entendimento segundo o qual o exame dos pressupostos recursais é despido de repercussão geral e, no caso vertente, o apelo nobre consiste na própria análise da admissibilidade do recurso especial eleitoral, controvérsia que, conforme a jurisprudência do STF, assume natureza infraconstitucional, não
possuindo repercussão geral (RE nº 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno,
DJe
de 26/3/10, Tema nº 181).

3. Não se pode desconsiderar, outrossim, o efeito do tempo sobre as prestações de contas que se encontram sobrestadas, as quais podem estar fulminadas pela prescrição, instituto de natureza infraconstitucional, a ser examinado pelas instâncias competentes.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Cancelamento do Tema nº 124 da Repercussão Geral”. (RE 825274, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE
DJe
-s/n. DIVULG. 08-11-2023. PUBLIC. 09-11-2023) (destaquei).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 12/06/2024